Tribunal: TJDFT
Processo: 0006774-58.2016.8.07.0020
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVOS NOS RECURSOS ESPECIAIS PROCESSO: 0006774-58.2016.8.07.0020 AGRAVANTES: EXPRESSO SÃO JOSÉ LTDA, ANGÉLICA MARIA DE OLIVEIRA SIQUEIRA, D. F. D. O., I. F. D. O. AGRAVADOS: ANGÉLICA MARIA DE OLIVEIRA SIQUEIRA, D. F. D. O., I. F. D. O. E EXPRESSO SÃO JOSÉ LTDA DESPACHO EXPRESSO SÃO JOSÉ LTDA, ANGÉLICA MARIA DE OLIVEIRA SIQUEIRA, D. F. D. O. e I. F. D. O. se insurgem contra decisões desta Presidência que inadmitiram os recursos constitucionais por eles manejados. O primeiro agravante sustenta a não incidência dos enunciados 7 e 83, ambos da Súmula do STJ. Aduz que o acórdão combatido padece de ausência de fundamentação. Ressalta, ainda, estar demonstrado o dissídio jurisprudencial entre decisões do TJDFT, de diversos tribunais e do STJ. Por sua vez, os outros agravantes afirmam que a tese recursal não demanda o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório, bem como,que não está pacificada perante o Superior Tribunal de Justiça. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Por fim, nada a prover quanto ao pedido de publicação exclusiva em nome da sua advogada, formulado por ANGÉLICA MARIA DE OLIVEIRA SIQUEIRA, D. F. D. O. e I. F. D. O., tendo em vista já ter sido analisado por ocasião do juízo de admissibilidade. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação dos presentes apelos. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A020